Tribunal: TJMT
Processo: 1000998-90.2023.8.11.0024
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000998-90.2023.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (RECORRENTE), ROSIANE FRANKE SAMPAIO - CPF: 946.951.801-20 (RECORRIDO), CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORE - CPF: 009.874.741-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No:
1000998-90.2023.8.11.0024.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES.

RECORRIDA: ROSIANE FRANKE SAMPAIO.

Data de Julgamento: 30/9 a 3/10/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL DEVIDO. PREVISÃO LEGAL. LEI FEDERAL No 11.350/2006 E LEI MUNICIPAL No 1.697/2017. EXPRESSA AUTORIZAÇÃO PARA O REPASSE DAS VERBAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado em face da decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido formulado na inicial (id. 230454653).

2.

Em síntese, o ente municipal alega que o pagamento do incentivo financeiro adicional previsto na Lei Municipal no 1.697/2017 não é obrigatório, alegando ausência de previsão orçamentária e necessidade de observância à Lei de Responsabilidade Fiscal.

3.

A reclamante
não
apresentou suas contrarrazões.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar em processos com interesse público relevante, o
que não se aplica aos presentes autos
.

5.

A controvérsia versa em verificar se a verba referente ao “incentivo adicional”, repassada pela União aos municípios participantes da Política Nacional de Atenção Básica, é devida diretamente aos Agentes de Combate às Endemias.

6.

Pois bem, a Lei Federal no 11.350/2006 rege a atuação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e dos Agentes de Combate às Endemias (ACE), e prevê incentivo financeiro adicional em seu art. 9-D, sendo necessários que o ente federativo regulamente o repasse por meio de lei própria, conforme dispõe o art. 37, X, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

7.

Nesse sentido, o município de Chapada dos Guimarães, por meio da Lei Municipal no 1.697/2017, autorizou expressamente o repasse do mencionado incentivo aos ACS e ACE, condicionando o pagamento à efetiva transferência dos recursos pelo Ministério da Saúde.

8.

Sobre o repasse de recursos pelo Ministério da Saúde, o próprio recorrente, ao apresentar contestação, anexou relatório de repasse da União (id. 230454192).

9.

Com relação à alegada ausência de previsão orçamentária para repasse do incentivo, não deve subsistir, pois, consoante mencionado, o incentivo possui previsão legal e dependente do repasse de recursos pela União, fato que ocorreu no ano de 2022.

10.

Desse modo, não merecendo acolhimento as razões recursais, a manutenção da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau é medida que se impõe.

11.

Diante do exposto, conheço o recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46, da Lei no 9.099/1995.

12.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024